Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0734354-40.2020.8.07.0001 APELANTE: FABIO LIMA DA LUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Manifeste-se o apelado, BRB-Banco de Brasília S.A. sobre o noticiado em ID 25692773, em 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 14 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator